Tribunal: TJES
Processo: 5012106-70.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Furto; Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2024-10-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012106-70.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: JULIANA BORGES DE ANDRADE

COATOR: JUIZO DE DIREITO DE PLANTAO AUDIENCIA DE CUSTODIA

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

HABEAS CORPUS
.
FURTO QUALIFICADO.
PRISÃO EM FLAGRANTE. LIBERDADE PROVISÓRIA MEDIANTE FIANÇA. REDUÇÃO DO VALOR ARBITRADO.
P
OSSIBILIDADE.
LIMINAR RATIFICADA. ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA.

1. À luz dos artigos 325, §1º e 326, ambos do Código de Processo Penal, e diante das peculiaridades da suposta infração, assim como da ausência de documentos que permitam concluir de maneira inequívoca que a paciente não possui condições de arcar com quaisquer valores arbitrados a título de fiança, estando ela, inclusive, patrocinado por advogado particular, o caso é de redução do valor da fiança.

2.
Liminar ratificada. Ordem parcialmente concedida.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conceder a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
5012106-70.2024.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: JULIANA BORGES DE ANDRADE

COATOR: JUIZO DE DIREITO DE PLANTAO AUDIENCIA DE CUSTODIA

Advogado do(a) PACIENTE: FREDERICO COUTINHO FAGUNDES - MG135396

VOTO

Trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de
JULIANA BORGES DE ANDRADE
, contra ato do Juízo do Plantão das Audiências de Custódia de Vitória/ES, ora apontado como autoridade coatora.

A paciente foi presa em flagrante no dia 18/08/2024, pela prática, em tese, de diversos crimes de furtos qualificados, em concurso material (art. 155, §4º, IV, c/c art. 69, ambos do CP).

No dia 19/08/2024, a Magistrada de primeiro grau, concedeu liberdade provisória, mediante a aplicação de medidas cautelares, dentre elas, a fiança, impondo o pagamento da quantia de R$ 7.000,00 (sete mil reais).

Sustenta o impetrante, em apertada síntese, que Juliana sofre constrangimento ilegal, uma vez que permanece encarcerada, tão somente pelo fato de não ter recursos para arcar com o valor fixado.

Por outro lado, pontua que a paciente possui dois filhos menores que dependem de seus cuidados.

Por tais razões, requer a concessão da ordem, para que seja dispensado o pagamento da fiança, ou, subsidiariamente, a conversão da prisão preventiva em domiciliar. No mérito, pugna pela concessão definitiva da ordem.

Conforme
se extrai da narrativa e dos documentos anexados
, policiais prosseguiram para averiguar informação de que haveria um indivíduo com volumes na calça, possivelmente celulares furtados no evento “Vital”, sendo identificada a paciente, que estava em posse de 11 aparelhos celulares, sendo um de sua propriedade.

Extrai-se dos autos que a autoridade apontada como coatora concedeu o benefício da liberdade provisória a paciente, condicionada ao pagamento de fiança, arbitrada no valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais), e mediante o cumprimento de medidas cautelares estabelecidas.

Insurge-se a impetração requerendo a dispensa da fiança arbitrada, ao argumento de que Juliana não possui condições financeiras de arcar com o seu pagamento.

Com efeito, dispõe o artigo 325, §1º, do Código de Processo Penal, que o Magistrado pode dispensar, reduzir ou aumentar o valor da fiança, de acordo com a situação econômica do preso.

Por outro lado, o artigo 326 do estatuto processual prevê que “
a autoridade terá em consideração a natureza da infração, as condições pessoais de fortuna e vida pregressa do acusado, as circunstâncias indicativas de sua periculosidade, bem como a importância provável das custas do processo, até o julgamento
”.

À luz dos dispositivos legais, mas sem escusar das peculiaridades da suposta infração, assim como da ausência de documentos que permitam este Julgador concluir, de maneira inequívoca, que a paciente não possui condições de arcar com quaisquer valores arbitrados, ao contrário, verifica-se que ela encontra-se assistida por advogado constituído desde o flagrante, tenho que o caso é de redução, devendo ser fixado o valor de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), mantidas as demais medidas cautelares fixadas.

Com tais fundamentos,
RATIFICO A LIMINAR
e
CONCEDO PARCIALMENTE A ORDEM,
mantendo a redução da fiança no valor de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), assim como as demais medidas fixadas em primeiro grau.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o preclaro Relator para conceder parcialmente a ordem.